Tribunal: STF
Processo: MS 39468
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado contra ato praticado pela Presidente da Turma Recursal do Juizado Especial de Conselheiro Lafaiete – MG. 



    Em suas razões, a impetrante alega, em síntese, que:



    “(...) requereu à Presidente da Turma Recursal Cível Conselheiro Lafaiete – MG continuasse tal processo suspenso até decisão final em recurso interposto junto ao Ministério Público de Minas Gerais, abaixo cópias inerentes à tal providência no MP, veja-se anexos 1/4. 



    A nobre juíza Presidente da Turma Recursal indeferiu tal pedido, determinando retorno do processo nº 0022140-39.2014.8.13.0183 (Turma Recursal Cível Conselheiro Lafaiete - MG) à sua origem, sob entendimento de tratar o recurso interposto junto à instância superior do Ministério Público como reclamação contra Membro do MP, tratando-se de situação extra-autos e que versa eventual apuração de falta funcional, o que não prejudica a baixa dos autos.



    (...)



    Em face de r. Decisão, ocorrida em descompasso com os ditames do art. 1.015 e seguintes do CPC, foi interposto Agravo Interno, ao argumento de não se tratar no caso concreto de situação extra-autos, vez tratar-se de pedido de apuração sobre três documentos cuja conclusão aos autos interessa, que também à toda a sociedade, e que, consoante o art. 127, da Constituição Federal, o Ministério Público é o órgão responsável pela defesa dos interesses sociais de forma a garantir a cidadania em uma sociedade, frisando-se que, dessa forma, qualquer pessoa podendo enviar uma denúncia ao Ministério Público, quando for vítima ou presenciar alguma situação em que os direitos humanos sejam desrespeitados, como ocorrendo no caso concreto pela atitude da recorrida, ressaltando-se restar evidente poder, ainda, a nível recursal, no MP se ver dado provimento ao interposto recurso, porquanto podendo, ainda, a legitimidade de tais recibos de fls. 122 vir a ser reconhecida, e, consequentemente, o que afetará a sentença, frisando-se fazer , pois, seja aguardado decisão final no pedido ora em curso no Ministério Público, e estar patente o periculum in mora e o fumus boni iuris. mas, foi o mesmo inadmitido, novamente ocorrido em descompasso com os ditames do art. 1.015 e seguintes do CPC, pelo que foi interposto Agravo em Agravo interno (no caso, agravo para o STF). 



    Ocorre que, contrariando os incisos LIV e LV, do artigo 5º., da Constituição Federal, e o art. 1.015 e seguintes do CPC, a e. magistrada não admitiu seguimento a tal Agravo de Instrumento para o STF, ao entendimento de ser o mesmo totalmente inadmissível, ao tempo em que determinou retorno dos Autos à origem, com automática baixa, veja-se anexo 5. 



    Além disso, determinou ser considerado como data de trânsito em julgado, 28/08/2019, o que não representa a realidade fática, vez que ocorreu tramitação normal após tal data, tudo conforme pode ser constatado, veja-se anexos 6 e 7. 



    Denota-se, pois com simples ‘pincelada de olhar’ que, data venia, razão não assiste a e. Presidente daquela Turma Recursal, vez não ter sido intempestiva a interposição daquele agravo para o STF. 



    E mais, ausência de fundamentação, do devido processo legal”. (eDOC 1, ID: 994b9bd4)



    Ao final, requer:



    “b) a aplicação de medida liminar, determinando-se ao juízo do processo principal, no caso, o de no. 0015866-30.2012.8.13.0183, fique o respectivo processo suspenso, até decisão final da presente ação;



    (...)



    f) ao final, seja determinado o prosseguimento do processo nº 0022140- 39.2014.8.13.0183 (Turma Recursal Cível Conselheiro Lafaiete - MG), com o seu desarquivamento, e, após desarquivado, seja remetido a este E. Tribunal, o Agravo de Instrumento de fls. 300/307, daqueles autos, ou, com fulcro no princípio da economia processual, c/c todo o exposto (inclusive pelo ato que contraria o art. 93, inc. X, da Constituição Federal), seja determinado que fique o respectivo processo de nº 0022140-39.2014.8.13.0183, suspenso até decisão final do recurso em curso no Ministério Público de Minas Gerais, o acima mostrado, com a condenação da parte recorrida nos autos do processo 0022140-39.2014.8.13.0183 aos ônus sucumbenciais”. (eDOC 1, ID: 994b9bd4)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Coforme relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato do Presidente da Turma Recursal do Juizado Especial de Conselheiro Lafaiete – MG. 



    Cumpre registrar que, nos termos do art. 102, inciso I, da Constituição, compete ao STF o julgamento de mandado de segurança contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    “Art. 102.Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea d do art. 102, inciso I, da CF/1988, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, o julgamento de mandados de segurança impetrados contra atos de outros Tribunais ou Turmas Recursais.



    Nesse mesmo sentido é o teor da Súmula 624/STF, que tem a seguinte redação: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Nesses termos, não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de mandados de segurança ajuizados contra atos praticados por magistrados de Colégios Recursais, por não estar presente na hipótese prevista na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, conforme demonstrado.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO PRESIDENTE DO COLÉGIO RECURSAL DA 51ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DA COMARCA DE CARAGUATATUBA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, “D”). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária desta Corte para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. O ato apontado como coator – decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 51ª Circunscrição Judiciária da Comarca de Caraguatatuba – não foi prolatado por autoridade que está no rol taxativo previsto na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna. Ausência de competência deste Tribunal para processar e julgar o mandado de segurança. 3. Agravo interno desprovido”. (MS 38585 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26.8.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS DO SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 38839 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 15.12.2022)



    Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar o presente mandado de segurança, os autos devem ser encaminhados ao Colégio Recursal de Conselheiro Lafayete/MG, na forma do § 3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos para o Colégio Recursal de Conselheiro Lafayete/MG para as providências que entender cabíveis, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente